Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. BEM NÃO DEVOLVIDO APÓS EMPRÉSTIMO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO DE APROPRIAÇÃO COMPROVADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. Avaliar a (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório, em especial, o dolo de apropriação de bem emprestado ao acusado.
III – Razões de decidir
3. Segundo o caput do art. 168 do Código Penal, configura apropriação indébita a conduta de apropriar-se o agente de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Nesse crime, a vítima entrega o bem ao agente de forma espontânea, e, em momento posterior, quando o agente deveria restitui-lo à vítima, retem-no indevidamente. Assim, inicialmente, a posse do autor é legítima, sendo posterior o dolo de apropriar-se indevidamente do bem.
4. Comete o crime de apropriação indébita o agente que, após receber bem móvel, com consentimento do proprietário, para uso temporário, recusa-se a devolvê-lo. 4.1. Para a comprovação do dolo de apropriação são suficientes as palavras da vítima e da testemunha policial, aliadas a registro em redes sociais que demonstram a intenção de não devolver o bem móvel alheio.
5. Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos somente é cabível se a pena for superior a um ano.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, § 2o, e 168, caput.